Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MEDIDA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança criminal impetrado contra decisão que, no curso de investigação criminal, impôs ao advogado impetrante a suspensão do exercício da advocacia, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de evitar a reiteração delitiva. O impetrante sustenta a ilegalidade da medida, alegando afronta ao direito ao livre exercício da advocacia e à competência privativa da Ordem dos Advogados do Brasil para aplicação de sanções disciplinares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre a legalidade e proporcionalidade da suspensão cautelar da advocacia como medida cautelar diversa da prisão, bem como sobre a possibilidade de mitigação da restrição imposta ao impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal de Justiça tem reconhecido que a suspensão do exercício da advocacia, prevista no art. 319, VI, do CPP, possui natureza cautelar e não se confunde com a sanção disciplinar prevista na Lei n. 8.906/94.
4. Considerando os elementos da investigação, a suspensão integral da advocacia mostra-se desproporcional, neste momento processual, podendo ser substituída por medida menos gravosa, sem comprometer a ordem pública ou a eficácia da persecução penal.
5. Para o fim de garantir a ordem pública, mostra-se suficiente e adequada a medida cautelar de proibição do impetrante de atender presencialmente ou virtualmente detentos e presos provisórios, bem como de atuar em processos de clientes ligados à facção criminosa investigada.
IV. DISPOSITIVO
6. Segurança parcialmente concedida para revogar a suspensão do exercício da advocacia, determinando, contudo, que o impetrante permaneça proibido de realizar atendimentos presenciais ou virtuais a detentos de estabelecimentos prisionais e delegacias de polícia, bem como de atuar em processos de clientes envolvidos com a facção criminosa investigada.